Tribunal: TJES
Processo: 0008417-09.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008417-09.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXSUEL PEREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXSUEL PEREIRA SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que o condenou nas sanções do artigo 157, 2º, II do CP à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões, às fls. 203/206, requer a sua absolvição, uma vez que praticou o crime diate da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pois, sendo usuário de drogas e estando endividado teria sido ameaçado por dívidas. Em trato subsidiário, requer a revisão da dosimetria e individualização da pena, fixando a pena-base no mínimo legal; aplicação da detração penal e direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, fls. 207 e ss.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008417-09.2020.8.08.0012

APELANTE: MAXSUEL PEREIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXSUEL PEREIRA SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que o condenou nas sanções do artigo 157, 2º, II do CP à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões requer a sua absolvição, uma vez que praticou o crime diate da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pois, sendo usuário de drogas e estando endividado teria sido ameaçado por dívidas. Em trato subsidiário, requer a revisão da dosimetria e individualização da pena, fixando a pena-base no mínimo legal; aplicação da detração penal e direito de recorrer em liberdade.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a
denúncia
que no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 10:50 horas, no bairro São Geraldo 1, Cariacica/ES o denunciado Maxsuel Pereira Santos, agindo com outros dois indivíduos não identificados, tentou subtrair da vítima Jean Carlos Pereira da Silva, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, a motocicleta de modelo “CB300 R”, placa ODH-5705, e 01 (um) aparelho celular, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A
materialidade
está provada pelo auto de apreensão às fls. 26.

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

Os
PMES Cláudio Roberto Nascimento
e Lucas Souza
se recordaram dos fatos, bem como do ora apelante. Ambos foram uníssonos em afirmar que o apelante fora detido por agentes penitenciários pela tentativa de roubo de uma motocicleta, praticado em concurso de agentes que não foram identificados e mediante o uso de um simulacro de arma de fogo. Outrossim, ressaltaram que a vítima estava no local e reconheceu, sem dúvidas, o apelante como autor do crime.

No mesmo sentido a
vítima
disse que estava no semáforo quando se aproximaram três pessoas, sendo que uma delas estava munida de uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo também o celular. Populares que viram a ação gritaram, o ora apelante se apavorou, largou a motocicleta e fugiu a pé, tendo dispensado celular mais a frente. Esclarece que agentes penitenciários auxiliaram na captura e não teve dúvidas em reconhecer o apelante.

Por fim, a
confissão do apelante corrobora a prova colhida
.

Entretanto, em sua defesa, o apelante esclarece é viciado em drogas, devia dinheiro ao casal e, por isso, cometeu o assalto, invocando a
tese absolutória baseada na inexigibilidade de conduta diversa.

Nos termos do
artigo 156 do CPP
caberia a defesa demonstrar que a ameaça era grave, séria e irresistível a ponto de fazer o agente agir da forma que o fez, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há elemento que demonstre o alegado vício e tampouco indicação de quem seria o casal que praticou os fatos com o apelante e que seriam os cobradores da suposta dívida de drogas, o que lhe era possível.

Outrossim, vale lembrar que se o apelante deveria ter procurado outra forma de quitar, licitamente, a alegada dívida ou procurado as autoridades competentes para fazer cessar as ameaças que alega ter sofrido.

Diante da prova produzida não há dúvidas quanto a praticado crime em concurso de agentes, bem como a sua consumação, haja vista que, segundo a teoria da
amotio ou
apprehensio
houve a inversão da posse, ainda que por breves instantes.

Mantida a condenação nos termos da sentença, não vislumbro reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, pesa em desfavor do apelante os
antecedentes criminais
, sendo fixada a pena-base em
09 (nove) meses de reclusão
,
quantum
que se encontra no patamar do comumente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento dos tribunais superiores.

Na terceira fase, não há causa de diminuição a ser considerada. Por outro lado incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoa, sendo acrescida a pena em 1/3 (um terço), chegando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Considerando a reincidência,
mantenho o regime fechado.

Não há como ser aplicada a detração penal no presente momento por não importar em alteração de regime.

Por fim, não há que se falar em acolhimento do pedido para
recorrer em liberdade.

A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (
fumus comissi delicti
). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o apelante conhece a penalidade que lhe foi imposta (
periculum libertatis
).

Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DETRAÇÃO – RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 156 do CPP caberia a defesa demonstrar que a ameaça era grave, séria e irresistível a ponto de fazer o agente agir da forma que o fez, ônus do qual não se desincumbiu. Não há elemento que demonstre o alegado vício em drogas e tampouco indicação de quem seria o casal que praticou os fatos com o apelante e que seriam os cobradores da suposta dívida de drogas, o que lhe era possível.

2. Pesa em desfavor do apelante os antecedentes criminais, sendo fixada a pena-base em
quantum
que se encontra no patamar do comumente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Não há como ser aplicada a detração penal no presente momento por não importar em alteração de regime.

4. A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (
fumus comissi delicti
). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o apelante conhece a penalidade que lhe foi imposta (
periculum libertatis
). A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.